Tribunal: TJMT
Processo: 1030318-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030318-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACÓRDÃO INQUINADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADOS – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Ao revisitar de forma detida todo o julgado, objeto destes
Aclaratórios
, verifica-se que os pontos elencados pela embargante foram devidamente enfrentados, não restando qualquer omissão a ser considerada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
interposto p
or

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
.
contra o

acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ROLAND TRENTINI
, mantendo
inalterada a decisão
de origem,
que
julgou improcedente a impugnação, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Na ocasião, a
parte embargante aduz, em síntese, que subsistem omissões e contradições no Acórdão,
a
s quais não podem ser ignorad
a
s e, portanto, devem ser enfrentad
a
s, para
,
assim
,

r
e
e
stabelecer em favor do credor, o direito sobre os créditos que foram erroneamente inseridos na recuperação judicial do embargado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Os pontos ditos omissos estão alicerçados nas seguintes questões: i)
aplicação retroativa da
L
ei 14.112/2020;
ii
) a
entrega do produto agrícola pelo devedor ante
s
do ingresso da recuperação judicial, o que tornaria o ato
jurídico
perfectibiliza
do e acabado;
iii
)
o
contrato de depósito firmado entre as partes
,
que não se subme
teria
aos efeitos da recuperação judicial;
e
iv
)
o
pedido subsidiário pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Da leitura do acórdão embargado
, verifica-se que os pontos elencados pela embargante foram
todos
devidamente enfrentados, não restando qualquer
omissão
a ser considerad
a.

Com efeito,
o julgado foi suficientemente esclarecedor
, ao assentar
que
,

em relação à
sentença prolatada nos autos da impugnação,
o Juízo
de origem
se ateve corretamente ao que estava
delimitado pela
parte impugnante
, ora embargante,
ao ingressar com o incidente de impugnação de crédito,
não se admitindo, no caso concreto, a tese de direito superveniente em relação aos créditos, objeto da lide.

No que tange
à aplicabilidade das
mudanças
promovidas
pela
L
ei n. 14.112/2020
, concernente à sujeição de créditos
, não restam dúvidas
de
que
,
por se tratar de norma atinente ao direito material,
não há como adotá-la em processo
s

já iniciados.

É o que dispõe o artigo 5º:

Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Le
i:

(...)

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas
, respectivamente, nos
arts
. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

Por fim e para dissipar qualquer ponto inquinado de omisso do julgado,
melhor sorte não assiste à embargante, quanto à
questão da fixação dos honorários advocatícios
.

Segundo a norma processual vigente e do entendimento Pretoriano,
quando
possível mensurar o
proveito econômico obtido
com
a lide, os honorários deverão ser aplicados na forma
do
parágrafo 2º, do artigo 85,
ou seja, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento d
esse valor
.

Assim, como cediço e da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por
subsistir em o s vício s apontad os
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no
DJE
15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024